Tribunal: TJPA
Processo: 0002238-22.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002238-22.2011.8.14.0040

APELANTE: EVANDRO DE LAURENA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002238-22.2011.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: EVANDRO DE LAURENA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Evandro de Laurena da Costa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, convertida em pena restritiva de direitos e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que, na madrugada de 23/04/2011, o apelante, em parceria com terceiro identificado como "Sorriso", subtraiu três caixas de som do interior de uma igreja, após arrombamento. A
res furtiva
foi localizada na posse do acusado, que foi preso em flagrante.

O réu foi citado por edital, tendo sido suspenso o processo e o prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. Após citação pessoal em 13/05/2016, a suspensão foi revogada, prosseguindo-se o feito até a condenação.

A defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio da presunção da inocência e
no in dubio pro reo
. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência de provas para justificar a absolvição do apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o auto de prisão em flagrante e os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão.

O depoimento da vítima, prestado em juízo, é harmônico e coerente com as demais provas, corroborando a narrativa acusatória e reforçando a identificação do apelante como autor do crime.

O recorrente foi encontrado na posse dos objetos furtados, circunstância que configura presunção de autoria, nos termos da jurisprudência consolidada.

A jurisprudência pacífica do tribunal reconhece que, havendo conjunto probatório firme e harmônico, afastam-se as alegações de insuficiência de provas e a tese absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de provas testemunhais e materiais robustas, associadas à posse da
res furtiva
pelo acusado, confirma a autoria do crime e afasta a alegação de insuficiência probatória.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há conjunto probatório firme e harmônico demonstrando a materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º, §4º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002238-22.2011.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: EVANDRO DE LAURENA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EVANDRO DE LAURENA DA COSTA
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, convertida em pena restritiva de direitos e pagamento de 60 dias-multa, fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime descrito no
art. 155, §1º, §4º, IV do Código Penal
.

Consta na denúncia (
ID nº 22863602 p. 2-5
) que em 23 de abril de 2011 por volta das 02h o apelante juntamente com o nacional Antônio, mais conhecido como "Sorriso", arrombou a porta de uma igreja e furtou 03 (três) caixas de som. O crime foi descoberto por vizinhos, que alertaram a vítima, Jailton Pereira Seth. Durante a fuga, o acusado deixou uma camisa no local, identificada como sua. Posteriormente, ele foi encontrado pela Polícia Militar com os objetos furtados e uma motocicleta sem placa, sendo preso em flagrante.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do
art. 155, §1º, §4º, I e IV do CP
.

O réu foi citado por edital (ID. nº 22863606 p. 1), tendo sido o curso da marcha processual e o prazo prescricional do delito suspensos no dia 26/02/2013 (ID. nº 22863606, p. 16) nos termos do art. 366 do CPP.

O feito tramitou regularmente, sendo proferida sentença condenatória (
ID nº 22863617 p. 1-9
), contra a qual a defesa recorreu (
ID nº 22863628 p. 1-4
), pugnando pela absolvição em razão da fragilidade das provas, com fundamento no
princípio da presunção da inocência
e
in dubio pro reo
.

Na sentença o magistrado retirou o feito da suspensão pelo art. 366 do CPP, indicando como marco do término da suspensão a data da efetiva citação pessoal do acusado pelo Oficial de Justiça, a saber, o dia 13/05/2016.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 22863634 p. 1-5
), nas quais o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e pelo
não provimento do mesmo
, sustentando a robustez do conjunto probatório (
ID nº 24800057 p. 1-4
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, motivos pelos quais conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição. Insuficiência probatória.

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia inicialmente o Recorrente a sua absolvição por entender não haver nos autos provas seguras capazes de confirmar a autoria do crime ao apelante.

Razão
não lhe
assiste.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº. 22863603 p. 3-11).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
JAILTON PEREIRA SETH
em sede judicial (ID. 22863612 e 22863613), que buscou o apoio de uma guarnição da Polícia Militar e se dirigiu à residência do acusado, local onde foi encontrada a
res furtiva
e o agente recebeu voz de prisão em flagrante delito. O ofendido relatou que levaram caixas de som pertencentes à igreja e que ele, como pastor da congregação, estava responsável pelos equipamentos. Ao ser indagado pelo Ministério Público, relatou:

“- Jailton: Pela manhã, por volta de seis horas, chegou uma irmã lá da igreja me chamando. Me chamando e dizendo, olha, roubaram a igreja, roubaram a igreja. Eu me levantei e fui, constatei que o dito curso teria forçado a porta com uma peça de madeira. Não conseguindo, ele arrombou a parede, fez um buraco lateral na alvenaria e retirou, subtraiu as caixas de lá. (...) Quando eu cheguei no local, que eu observei a porta, a tentativa de arrombamento na porta e vi a peça de madeira, eu observei uma camiseta, tipo essas camisetas de bloco de carnaval. (...) E eu peguei a camiseta e disse, isso aqui pode me ajudar, pode servir como prova. E aí, logo em seguida, alguém, vizinho e tal, me disse, olha, eu sei de quem sai essa camiseta. E aí, disse, é filho do fulano, do vizinho ali. E aí, eu tenho um conhecido, que ele é sargento, sargento Brito. Ele é da igreja também, irmãos da igreja. E eu comuniquei o fato para ele e nós fomos conversar com o pai do possível, que está aí apontado até então. E eu cheguei com a camiseta na casa dele, então, para conversar. Perguntei para ele se ele conhecia aquela camiseta, aquela peça de roupa. Ele me afirmou que sim. E aí eu falei para ele, contei o que estava acontecendo, ele baixou a cabeça. E eu propus para ele o seguinte, que como a igreja tem um trabalho de restaurar pessoas, e que ele conversasse com o filho dele, e que se o filho dele devolvesse as caixas de som da forma como elas estariam antes, eu só esperava aquilo dele. Se assim fizesse, a gente não iria ir para frente com a história, com o fato. Aí ele levantou a cabeça, um pouco mudado de cor. Eu cheguei a ver o sofrimento daquele pai ali na hora. E ele disse, olha, o senhor pode fazer o que tiver de fazer, porque eu não tenho mais controle, ele não mora comigo, não me ouve, não me atende. Aí eu entreguei a peça de roupa para o sargento, o sargento logo em seguida acionou a guarda, uma patrulha lá, e foi já... atrás dele.

- Ministério Público: O senhor conseguiu recuperar as caixas de som?

- Jailton: Sim.

- Ministério Público: Todas, intactas?

- Jailton: Todas, da mesma forma.

- Ministério Público
: E foram encontradas com o Evandro, né?

- Jailton:
Sim
.

- Ministério Público: Estavam na posse dele, na casa dele, como é que foi?

- Jailton: Isso, segundo o relato que na delegacia me contaram, que ao chegar na casa, a cercaram e quando o pressionaram
ele mostrou no fundo do quintal, no meio de um capim, as caixas de som, e parece que de outros objetos também
, que ele tinha furtado, já de outros proprietários que não eram da igreja. E então a polícia recolheu tudo, levou para a delegacia e em seguida me ligou dizendo que estaria, que eu deveria...

- Ministério Público: Você foi lá e pegou, né.

- Jailton: Correto.

- Ministério Público: Está certo, muito obrigado.”

Tal depoimento prestado em juízo está corroborado com as demais provas constantes do inquérito policial, sendo estas: Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. nº 22863603, p. 3 – 7); Auto de Apresentação e Apreensão (ID. nº 22863603, p. 10) e Auto de Entrega (ID. nº 22863603, p. 11).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de insuficiência de provas, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.
[1]

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (BRASIL.
Código de Processo Penal
. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (BRASIL.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
. Brasília, DF: Senado Federal, 1988)

Belém, 18/06/2025